Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO. GOLPE DA OLX. FRAUDE DE TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO DE VALOR PARA TERCEIRO. PAGAMENTO INEFICAZ. ART. 307 DO CC. DANO EXISTENTE. DEVER DE CAUTELA. NÃO OBSERVADO. CULPA CONCORRENTE. RATEIO DE PREJUÍZOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese dos autos, trata-se de golpe já conhecido, com inúmeras vítimas, no qual terceiro estelionatário publica falso anúncio (clonado) enganando tanto o vendedor e comprador, especialmente no site OLX.
2. Não obstante, nos termo do art. 307 do CC, o pagamento realizado a pessoa sem legitimidade para realizar a alienação é considerado ineficaz (Art. 307. Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade, quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu).
3. Por outro lado, o prejuízo existente foi causado por ambas as partes que, ainda que de boa-fé, foram manipuladas e agiram sem a devida cautela e com clara culpa recíproca, a qual foi determinante para concretizar a fraude.
4. Constatado que ambas as partes foram responsáveis pelo sucesso do golpe, deve ser reconhecida a culpa concorrente de ambas em relação ao dano sofrido (Art. 945 do CC), de modo que o prejuízo seja rateado entre elas.
5. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida.